Tribunal: TJMT
Processo: 1011136-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011136-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ATOS QUE IMPORTAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR TABELIÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – TERCEIROS BENEFICIADOS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE
AFASTAM A ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESTA FASE INICIAL – PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apesar das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, de acordo com o recente julgamento promovido pelo STF do
ARE 838989 - TEMA 1.199
,
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei;
razão pela qual, deve ser observada a antiga redação do art. 23, II, da Lei no 8.429/92 que estabelecia que, as
ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
.

2.

De acordo com a

Súmula n. 634 do STJ,
ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.

3. O art. 169 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece o prazo prescricional para a ação disciplinar, de cinco anos, contados do conhecimento do fato.

4. In casu
,
os supostos atos ímprobos que teriam beneficiado os recorrentes somente se tornaram de conhecimento da administração quando da instauração de pedido de providencias perante a Diretoria do foro
da Comarca de Paranatinga, em 2013 e tendo sido

ajuizada a respectiva ação de improbidade pelo Ministério Público em 2015, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, tendo em vista que a ação fora proposta antes do encerramento do prazo de 5 anos.

5. Com a nova redação dada pela Lei n. 14.230 /2021 à Lei n. 8.429 /92, a sujeição ao dever de probidade se estende a terceiros que induzam ou concorram dolosamente, para a prática de ato administrativo, cuja responsabilização é permitida se comprovada a participação para a prática do ato de improbidade.

6.
O reconhecimento da improcedência da demanda por inexistência de ato ímprobo deve vir escorado por um juízo de certeza de que não há sequer indícios da prática de atos de improbidade administrativa narradas na peça inicial, em observância ao princípio
in dubio pro societate
; situação não evidenciada no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011136-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paula Mecca Fabrin Boulhosa
e
Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT
, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0001105-72.2015.8.11.0044
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Antônio Francisco de Carvalho e dos Agravantes (Paula e Carlos)
, que, em razão da decisão proferida nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento de no 1012891-92.2019.8.11.0000
que reconheceu a nulidade da decisão que recebeu a inicial por ausência de fundamentação idônea, proferiu nova decisão
recebendo a inicial
nos termos do artigo 17, § 9o, da Lei no 8.429/92,
para apuração da conduta tipificada no artigo 9o, inciso I,

da Lei 8.429/92
e
determinou
que os requeridos/agravantes fossem citados, para, querendo, contestar o pedido no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei de Improbidade Administrativa
.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois incide o prazo prescricional de cinco anos anteriormente vigente na LIA, e o notório e inequívoco conhecimento do ato ímprobo, em relação especificamente aos particulares, se tornou público nos idos do ano de 2008 com o desmembramento da área e confecção de nova matrícula, de modo que, para fins de contagem do prazo prescricional, o lapso se findou no ano de 2013, muito antes do ajuizamento da presente demanda (2015).

Arguiram, também, em preliminar, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que,
não é admissível a propositura de ação sem que haja os indícios consistentes de autoria e materialidade, e mínima demonstração de dolo para a prática do ato, sob o fundamento de que os fatos serão apurados no deslinde do feito, forçando ao denunciado ao sofrimento inerente a uma ação civil pública
.

Dizem que, na citada escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecaria, o devedor era a pessoa jurídica Boulhosa e Cia, e os agravantes apenas intervenientes, e no caso de risco do negócio, responderiam, unicamente, pelos prejuízos.

Argumentam que, experimentaram prejuízos financeiros oriundos de honorários advocatícios e custas judiciais ao longo de mais 08 anos de tramitação dos autos, e das liminares de bloqueio e indisponibilidade de bens vigoradas deferidas em desfavor dos recorrentes, e que não auferiram nenhum tipo de vantagem, seja de forma direta ou indireta, de modo que não houve o suposto benefício alegado pelo
Parquet
.

Ressaltam que, não houve prejuízo ao erário, e que não é admissível a propositura de ação sem que haja os indícios consistentes de autoria e materialidade.

Asseveram que, o prosseguimento da ação atinge os recorrentes, na medida em que podem ser requeridas novas liminares de bloqueio e indisponibilidade de bens, e ao final podem ser injustamente condenados, que se encontra prescrita a pretensão, e que não se encontra presente os requisitos autorizadores da aceitação da inicial.

Por tais motivos, requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão proferida, e no mérito, a reforma para o reconhecimento da prescrição da pretensão estatal, ou mesmo, ilegitimidade passiva dos Agravantes, culminando com a extinção da Ação de Improbidade Administrativa.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Conforme certificado ao ID 168495685, em 15/05/2023 foi efetuado o pagamento da Guia n. 21325, referente ao preparo deste recurso.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatora no ID n. 169109671.

As contrarrazões viram no ID n. 174468665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 174890834 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravantes pugnam,
em sede de prejudicial de mérito, pelo reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de que,
in casu,
a ausência de dano ao erário retira a imprescritibilidade que alcançaria uma pretensão de ressarcimento, e impõe a contagem de 5 (cinco) anos, a partir de 2008, quando os fatos se tornaram públicos com a lavratura da escritura pública questionada, findando a pretensão estatal em 2013, o que torna a presente ação, proposta só em 2015, prescrita.

Ressalto,
ab initio,
que, apesar das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, de acordo com o recente julgamento promovido pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse aspecto, cumpre consignar que, deve ser observada a antiga redação do art. 23, II, da Lei no 8.429/92 que estabelecia que: “
as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
.

Por sua vez, a Súmula n. 634 do STJ, estabelece que,
ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR PARTICULARES, EM CONCURSO COM EX-PREFEITO. SÚMULA 634 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 23, I, DA LEI 8.429/92.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa que declarou a prescrição da pretensão punitiva, em relação aos corréus particulares, exceto quanto ao pedido de condenação ao ressarcimento de danos ao Erário, por entender ser este pleito imprescritível.

III.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "nos termos do artigo 23, I e II, da Lei 8.429/92, aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da prescrição"
(STJ, AgRg no REsp 1.541.598/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2015). Nesse mesmo sentido: STJ, REsp 1.374.373/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgRg no REsp 1.510.589/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/06/2015; REsp 1.433.552/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014; REsp 1.405.346/SP, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.159.035/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.066.838/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2011. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula 634 do STJ ("Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público").

IV. O Tribunal de origem, em conformidade com entendimento desta Corte, deu provimento ao recurso do Parquet estadual, consignando que, "por discutir a presente ação civil pública condutas praticadas pelos agravados na condição de terceiros particulares na fraude descrita pelo Ministério Público, forçoso concluir que o prazo para o ajuizamento da demanda deve ser idêntico a todos os agravados, porque teriam agido em concurso, tomando-se por referência, portanto, o ex-prefeito, cujo prazo prescricional começa a fluir a partir de janeiro de 2009, considerando o término do exercício de seu mandato, que se deu em 31 de dezembro de 2008. (...) Diante desse quadro, a decisão que reconheceu a prescrição em relação às cominações legais pretendidas contra os agravados não merece prosperar, pois a demanda foi ajuizada em dezembro de 2013".

V. No caso, registrou o acórdão recorrido que todos os corréus, que teriam atuado conjuntamente com o ex-Prefeito, na fraude descrita na inicial, e em relação aos quais o Juízo de 1o Grau decretara a prescrição das sanções, salvo o ressarcimento ao Erário, prestaram "serviços no período de agosto de 2006 à março de 2008. Como registrou o acórdão recorrido, o ex-Prefeito cessou o exercício do mandato em 31/12/2008". Assim, começou a fluir o prazo prescricional em 01/01/2009. Ajuizada a ação em dezembro de 2013, incorre a prescrição.

VI. Portanto, tratando-se de particulares corréus, a sistemática para a contagem do prazo prescricional segue a do agente público, tal como decidiu o acórdão de origem, no caso.

VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1397642 SP 2018/0294681-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/12/2020). [Destaquei]

In casu
, em se tratando os Agravantes de supostos beneficiários de ato ímprobo, em tese praticado por Tabelião, aplica-se o disposto no art. 169 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece o prazo prescricional de cinco anos contados do conhecimento do fato,
in verbis
:

Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 02 (dois) anos, quanto à repreensão e suspensão.

§ 1° O prazo de prescrição começa da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.

Sendo assim, não merece prosperar os argumentos dos Agravantes quanto à caracterização da prescrição, uma vez que,

o termo
a quo
para contagem do prazo prescricional não se inicia no dia do registro público falso na matrícula do imóvel, em 2008
,
mas quando a
notitia criminis
de suposta prática de ato de improbidade chega ao conhecimento do órgão competente para sua apuração
, como bem destacou o Juízo Singular, com o conhecimento inequívoco pelo titular da ação sobre a ocorrência do ato ímprobo.

Segundo se extrai dos fatos da petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, o pedido de providências no 2242-60.2013.811.0044 – Código 53028, que tramitou perante a Diretoria do foro da Comarca de Paranatinga, traz, como a própria numeração demonstra, que
o conhecimento dos fatos se deu em 2013 e o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em 2015; situação que afasta a caracterização da prescrição
.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito de reconhecimento da prescrição.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravantes, defendem, em preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que,
não há evidência nos autos de que tenham contribuído de qualquer forma, seja direta ou indiretamente, para a prática do ato ilegal, o que impõe a rejeição da petição inicial.

No entanto, a preliminar arguida trata de matéria que se confunde com o mérito recursal, e com ele será apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Paula Mecca Fabrin Boulhosa
e
Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT
, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0001105-72.2015.8.11.0044
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Antônio Francisco de Carvalho e dos Agravantes (Paula e Carlos)
, que, em razão da decisão proferida nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento de no 1012891-92.2019.8.11.0000
que reconheceu a nulidade da decisão que recebeu a inicial por ausência de fundamentação idônea, proferiu nova decisão
recebendo a inicial
nos termos do artigo 17, § 9o, da Lei no 8.429/92,
para apuração da conduta tipificada no artigo 9o, inciso I,

da Lei 8.429/92
e
determinou
que os requeridos/agravantes fossem citados, para, querendo, contestar o pedido no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei de Improbidade Administrativa
.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor dos Agravantes e do corréu Antônio Francisco de Carvalho, Tabelião do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, para responsabilização pela suposta prática de ato ímprobo consistente em fraude que teria resultado em desmembramento e transferência de imóvel rural objeto da matrícula no 5.183, por meio de escritura pública de compra e venda falsa, que teria posteriormente resultado aos
Agravantes um crédito de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) perante a instituição Dow Agrosciences Industrial Ltda, por meio de hipoteca da área da nova matrícula forjada perante o Cartório que se encontra sob a delegação do Corréu Antônio (matrícula 5.568).

Após a anulação da decisão que recebeu a inicial, nos autos do R
ecurso de agravo de instrumento de no 1012891-92.2019.8.11.0000, por ausência de fundamentação idônea, o Magistrado Singular reanalisou os autos, ocasião em que proferiu nova decisão, recebendo a inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a qual restou assim fundamentada:

Não obstante a isso, tendo em vista que a decisão que havia recebido a inicial foi prolatada anteriormente a vigência da Lei 14.230/21, bem como anulada por intermédio de julgamento de recurso de agravo de instrumento (no 1012891-92.2019.8.11.0000), mostra-se necessária sua reanalise para cumprimento do comando exarado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Segundo consta na petição inicial no dia 10.11.2008 os requeridos iniciaram uma série de fraudes que resultaram no desmembramento e transferência da área objeto da matrícula de no 5.183 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga.

Informa que no dia 10.11.2008, buscando efetuar a transferência da área da matrícula no 5.183, os requeridos forjaram uma escritura de compra e venda do Distrito de Boa Vista.

Em detida análise ao contexto trazido na petição inicial e documentos carreados aos autos, caso sejam comprovadas as alegações do Ministério Público, os requeridos Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Paula Mecca Fabrin Boulhosa teriam sido diretamente beneficiado pela escritura de compra e venda falsificada, eis que passaram a ser proprietários da matrícula no 5.568, inclusive utilizando o imóvel em hipoteca à empresa Dow Agrosciences Industrial LTDA.

Já em relação ao requerido Antônio Francisco de Carvalho, a autoria é imputada ante a alegação de que este, na qualidade de Oficial Registrador, foi partícipe nas condutas perpetradas pelos demais requeridos.

Assim, a presente ação serve para além do esclarecimento acerca do enriquecimento ilícito, também para a comprovação da autoria delitiva dos requeridos, o que poderá ser melhor esclarecido durante a instrução processual.

Até porque, os requeridos Carlos e Paula negam em sua manifestação preliminar que não participaram diretamente da confecção da escritura ou seu registro, bem como alegam que não tiveram contato direito com o requerido Antônio Francisco de Carvalho.

Até porque isso que a preliminar de
ilegitimidade passiva apresentada na manifestação escrita se confunde com o mérito da ação e será melhor analisada após a instrução processual
.

Inclusive, a (in)existência de dolo específico por parte dos requeridos, à luz da Lei 14.230 de 2021, será devidamente analisado quando da prolação de sentença de mérito.

Assim, entendo que existem nos autos elementos suficientes para o recebimento da presente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos requeridos, em relação a norma do artigo 9o, inciso I, ambos da Lei 8.429/92.

(...)

Ressalta-se,
ab initio
, que, inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha suprimido a fase do § 8o do art. 17 da Lei no 8.429/92, a qual estabelecia que,
recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
, os artigos 17,
§ 10-B, I e § 11, preveem a possibilidade de que, em qualquer momento do processo seja verificada a inexistência manifesta de ato de improbidade, situação em que deverá ser reconhecida a improcedência da demanda.

Em outras palavras, o reconhecimento da improcedência da demanda por inexistência de ato ímprobo deve vir escorado por um juízo de certeza de que não há sequer indícios da prática de atos de improbidade administrativa narradas na peça inicial, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO.
ATOS ÍMPROBOS
PRATICADOS POR PESSOAS JURÍDICAS EM CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Os entes federativos e o Ministério Público possuem legitimidade ativa concorrente disjuntiva para o ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa. Precedentes.

III - Na linhas do disposto no art. 33, V, da Lei n. 8.666/1993, as pessoas jurídicas associadas são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo consórcio, tanto durante o certame quanto na execução do contrato celebrado.

IV -
Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua carência, à luz do princípio do in dubio pro societate
.

V - No caso, a Corte a qua consignou, expressamente, a presença de indícios mínimos configuradores de prática dos atos ímprobos descritos na inicial, autorizadores do recebimento da ação.

VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1902796 PR 2020/0116656-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/4/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/4/2023).
[Destaquei]

Frisa-se, ainda, que, no que tange à responsabilização de particulares por atos de improbidade administrativa, verifica-se, de uma análise meramente literal do art. 3o da Lei no 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, que
as disposições da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis àqueles que, mesmo não sendo agente público, induzam ou concorram dolosamente para a prática de ato de improbidade.

Nesse aspecto é necessária apenas a demonstração de que os particulares tenham induzido ou concorrido de forma dolosa para a prática de suposto ato ímprobo

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APENAS O PARTICULAR RESPONDER PELO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES.

1
. Os particulares que induzam, concorram, ou se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei no 8.429/1992, não sendo, portanto, o conceito de sujeito ativo do ato de improbidade restrito aos agentes públicos (inteligência do art. 3o da LIA
).

2. Inviável, contudo, o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda.

3. Recursos especiais improvidos.

(STJ - REsp: 1171017 PA 2009/0242733-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/2/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/3/2014). [Destaquei]

No mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VANTAGEM ECONÔMICA ADVINDA DE TERCEIROS PARTICULARES - PREVISÃO DA LEI No 8.429/1992 - ART. 7o C/C ART. 9o C/C ART. 18 - POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE -
REQUISITOS LEGITIMADORES DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA - INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - RECURSO PROVIDO.

O núcleo tipificador da conduta ímproba que resulta em enriquecimento ilícito do sujeito ativo cinge-se ao acréscimo patrimonial ilícito obtido em razão de cargo, mandato, função ou atividade ocupados na estrutura do Estado, sendo irrelevante qualquer dano perpetrado ao erário público na espécie. Assim sendo, não há sentido em afastar a medida acautelatória de indisponibilidade de bens da hipótese, vez que se presta a garantir a incorporação da vantagem econômica indevida ao patrimônio do Estado, conforme interpretação dada ao art. 18, da Lei no 8.429/1992.

Havendo indícios de prática de atos de improbidade administrativa, possível a concessão de medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.

(TJMT – AI 180849/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-6-2017, Publicado no DJE 23-6-2017). [Destaquei]

Na hipótese dos autos, entendo necessário o prosseguimento do feito e a dilação da instrução probatória para verificar se os Agravantes concorreram ou não com os supostos atos ímprobos, na medida em que, não restou demonstrada a inexistência de ato ímprobo a justificar a rejeição de plano da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Com efeito, inobstante os Agravantes sustentem que não tenham induzido ou concorrido para a suposta prática de ato ímprobo, existem questões controvertidas que demandam dilação probatória, em especial, porque o Ministério Público Estadual apresentou documentos que evidenciam que os Agravantes foram diretamente beneficiados com o suposto
ato ímprobo, que teria resultado em desmembramento e transferência de imóvel rural objeto da matrícula no 5.183, por meio de escritura pública de compra e venda falsa, que posteriormente resultou aos
Agravantes um crédito de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) perante a instituição Dow Agrosciences Industrial Ltda, por meio de hipoteca da área da nova matrícula supostamente forjada perante o Cartório que se encontra sob a delegação do Corréu Antônio (matrícula 5.568).

Nesse aspecto, a despeito da demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, consubstanciado no fato de os Agravantes figurem como réus na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, situação que certamente lhes causará desconfortos, deve ser mantida a decisão agravada, até mesmo porque a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de reconhecimento prescrição e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023